Tribunal: STF
Processo: ARE 1532197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ILÍCITA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR OU DE MANDADO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA DOMICILIAR REGULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1ª FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, INCISO I, DO CP. 2ª FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3ª FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito, além de ter sido autorizada por um dos moradores. 



    2. No cumprimento de diligência policial, relativo à denúncia de violência doméstica, se os policiais se deparam com drogas e petrechos de tráfico no interior da residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, torna a prova válida. In casu, as provas obtidas decorreram da confissão voluntária do réu e não podem ser entendidas como ilegais. 



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e/ou “ter em depósito”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente e pela confissão do réu perante o juízo, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 



    4. Condenações criminais anteriores, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do Artigo 64, inciso I, do Código Penal - CP para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 05 (cinco) anos da data do (novo) fato analisado configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema de nº 150, com repercussão geral). 



    5. Na esteira da jurisprudência do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de "1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE). Pena intermediária redimensionada. 



    6. Os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do §4º do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas. 



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente